Tribunal: TJSP
Processo: 2201950-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou, a terceira pessoa, a devolução da safra de soja dada em penhor rural pelo executado ao banco exequente, ou o equivalente em dinheiro, no prazo de 10 dias - Agravo de instrumento prejudicado, tendo em vista o superveniente acordo celebrado entre as partes, cujo pedido de homologação aguarda apreciação pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou, a terceira pessoa, a devolução da safra de soja dada em penhor rural pelo executado ao banco exequente, ou o equivalente em dinheiro, no prazo de 10 dias - Agravo de instrumento prejudicado, tendo em vista o superveniente acordo celebrado entre as partes, cujo pedido de homologação aguarda apreciação pelo MM. Juízo da causa - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2201950-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante JOSE TIECHER, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2201950-65.2019.8.26.0000 - São Paulo
- 2 -
VOTO No 16558
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2201950-65.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: JOSE TIECHER
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. MARIANA DE SOUZA NEVES
SALINAS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão
que determinou, a terceira pessoa, a devolução da safra de
soja dada em penhor rural pelo executado ao banco
exequente, ou o equivalente em dinheiro, no prazo de 10
dias - Agravo de instrumento prejudicado, tendo em vista o
superveniente acordo celebrado entre as partes, cujo pedido
de homologação aguarda apreciação pelo MM. Juízo da
causa - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra parte da respeitável decisão digitalizada a fls. 17/18,
integrada pela de fls. 19/20 a qual rejeitou embargos de declaração que,
em execução fundada em título extrajudicial, dentre outras deliberações,
deferiu o requerimento formulado pelo exequente, ora agravado, para
determinar a devolução da soja empenhada pelo executado e terceira CHS
ou, subsidiariamente, o equivalente em dinheiro, no prazo de 10 (dez) dias.
O recorrente requereu a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, afinal, o seu provimento, “para o fim de reformar
a r. decisão agravada, afastando o reconhecimento da defragração da
garantia contratual e, com isso, indeferir o pleito de devolução da soja ou o
equivalente em dinheiro, conforme razões e fundamentos acima expostos”,
ou, alternativamente, “determinar que a devolução da soja seja limitada à
quantidade cultivada na matrícula 1.751 - 2.940 toneladas -, abatendo-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2201950-65.2019.8.26.0000 - São Paulo
- 3 -
ainda, a quantidade de soja já arrestada no curso da demanda (2.000
toneladas), de modo a ser devolvida, apenas, 940 toneladas de soja ou o
equivalente em dinheiro, limitando-se, ainda, ao valor do débito
exequendo”.
Pela decisão de fls. 512/513 foi concedido efeito
suspensivo ao recurso.
O
agravado
apresentou
contraminuta,
(fls.
518/528), pugnando pelo improvimento deste agravo, bem como pela
condenação do agravante nas penalidades decorrentes da litigância de má-
fé.
O agravante peticionou, noticiando a realização de
acordo (fls. 585). Juntou documentos (fls. 586/593).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Cuida-se de execução fundada em cédula rural
pignoratícia e hipotecária movida pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra
José Tiecher, ora agravante, na qual foi determinada à terceira CHS
Agronegócio Indústria e Comércio Ltda. a devolução da soja empenhada ou
o equivalente em dinheiro, no prazo de 10 (dez) dias.
O executado se manifestou, dando conta da
celebração de acordo com o exequente, e pleiteou “a extinção do presente
agravo de instrumento”, em razão da perda superveniente do interesse
recursal (fls. 585).
Com efeito, constou do aludido acordo que “as
PARTES comunicarão a renúncia do CREDOR acima pactuada nos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2201950-65.2019.8.26.0000 - São Paulo
- 4 -
dos Agravos de Instrumento a seguir listados, pleiteando pelo
reconhecimento da perda de objeto dos recursos (i): Agravo de Instrumento
no 2175486-04.2019.8.26.0000, em trâmite perante a 24a Câmara de Direito
Privado, interposto pela credora CHS; e (ii) Agravo de Instrumento no
2201950-65.2019.8.26.0000, em trâmite perante a 24a Câmara de Direito
Privado, interposto pelo devedor José Tiecher” (fls. 592).
A referida avença aguarda homologação pelo
MM. Juiz da causa.
Nestas
condições,
o
presente
agravo
de
instrumento está prejudicado, tendo em vista o desaparecimento
superveniente do interesse recursal, em decorrência de acordo celebrado
entre as partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço deste
agravo de instrumento em razão da perda do seu objeto. Fica
prequestionada toda a matéria ora discutida, para fins de interposição de
recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR